Tribunal: TJSP
Processo: 1050346-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autor que pleiteia reparação moral e material, em razão de suposta falha na prestação de serviços da ré - Ingresso de terceiro em residência/flat, sem autorização do morador - Sentença de parcial procedência - CERCEAMENTO DE DEFESA - Provas produzidas que se mostram suficientes ao deslinde da causa - INÉPCIA DA INICIAL - Ausência de quantificação do dano moral -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autor que pleiteia reparação moral e material, em razão de suposta falha na prestação de serviços da ré - Ingresso de terceiro em residência/flat, sem autorização do morador - Sentença de parcial procedência - CERCEAMENTO DE DEFESA - Provas produzidas que se mostram suficientes ao deslinde da causa - INÉPCIA DA INICIAL - Ausência de quantificação do dano moral - Possibilidade de alteração do valor da causa - Custas que foram recolhidas com base no valor da causa – DECADENCIA - Não ocorrência - Aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC – APELAÇÃO - Parte ré que é responsável por serviço de hotelaria - Preposto da ré que foi induzido a erro pela visitante, que alegou caso fortuito e/ou força maior (falecimento de parente), necessitando ingressar na residência do autor - Liberação da visitante acompanhada de mensageiro – Conduta danosa em seguida praticada pela terceira – Autor que tinha conhecimento da intenção da Sra. Patrícia de visitá-lo - Culpa exclusiva de terceiro e concorrente do autor - Não configuração de defeito da prestação de serviços - RECURSO PROVIDO.